Tribunal: STF
Processo: RE 496694
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – IPI – CRÉDITO PRESUMIDO EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO  “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.